Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-09.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RED No 1003077-09.2017.8.11.00065
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração de ID. no 41169463 aviado por JOSEMARI DE OLIVEIRA CAMPOS EIRELLI – EPP, visando esclarecimentos quanto ao acordão proferido no ID no 21379481 pelo colegiado da 2a Câmara de Direito Privado.
Todavia, o caso enceta, na verdade, questionamentos acerca da “[...] necessidade de submissão do presente recurso de apelação cível à técnica de julgamento alongado, em razão da divergência quanto aos valores da pensão e do valor indenizatório. [...]” (ID no 21379481), cuja solução incumbe ao Exmo. Desembargador Presidente da C. Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do art.36, inciso IV, do RITJ/MT.
Com isso, encaminhem-se os presentes autos ao Exmo. Desembargador Presidente da C. Segunda Câmara de Direito Privado.
P. I. C.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora